Tribunal: TJSP
Processo: 0007765-91.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007765-91.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é agravante MATEUS AUGUSTO MARCONDES, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007765-91.2020.8.26.0496 -Voto no
2
VOTO No 44.027
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007765-91.2020.8.26.0496
COMARCA: Ribeirão Preto
AGRAVANTE: MATEUS AUGUSTO MARCONDES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformado com a r. decisão de fls. 36/45, do Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto
DEECRIM 6a RAJ, que indeferiu o pedido de retificação e
homologou o cálculo de liquidação de penas, mas considerando o
lapso temporal de 3/5 ou 60%, para fins de progressão de regime,
agrava Mateus Augusto Marcondes pedindo a reforma do “decisum”,
sustentando não ser ele reincidente específico, vez que sua
condenação anterior não foi por crime hediondo ou a este
equiparado. Postula, assim, a retificação do cálculo de penas para
fins de progressão de regime (fls. 01/15).
Após ter sido oferecida a contraminuta do agravo, o MM.
Juiz de Direito manteve a decisão agravada.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
94/100.
É O RELATÓRIO.
E o agravo não comporta mesmo provimento, consoante a
seguir se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007765-91.2020.8.26.0496 -Voto no
3
É que, apesar de ser reconhecida a causa de
diminuição prevista no § 4o, do artigo 33 da Lei no 1.343/06, o
crime de tráfico ilícito de drogas não perdeu seu caráter
hediondo, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPP). PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ART. 3, § 4o,
DA LEI N. 1.343/206. CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
CARÁTER
HEDIONDO.
MANUTENÇÃO.
DELITO
PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA PENA.
PROGRESÃO. REQUISITO OBJETIVO. OBSERVÂNCIA.
ART.
2o,
§
2o,
DA
LEI
N.
8.072/190.
OBRIGATORIEDADE. 1. A aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no art. 3, § 4o, da Lei n.
1.343/206 não afasta a hediondez do crime de tráfico de
drogas, uma vez que a sua incidência não decorre do
reconhecimento de uma menor gravidade da conduta
praticada e tampouco da existência de uma figura
privilegiada do crime. 2. A criação da minorante tem
suas raízes em questões de política criminal, surgindo
como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda
não envolvido em maior profundidade com o mundo
criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade
mais rápida de ressocialização. 3. Recurso especial
provido para reconhecer o caráter hediondo do delito
de tráfico de drogas, mesmo tendo sido aplicada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007765-91.2020.8.26.0496 -Voto no
4
causa de diminuição prevista no art. 3, § 4o, da Lei n.
1.343/206, e para determinar que, na aferição do
requisito objetivo para a progressão de regime, seja
observado o disposto no art. 2o, § 2o, da Lei n.
8.072/190, com a redação atribuída pela Lei n.
11.464/207, ficando restabelecida a decisão do Juízo da
Execução” (REsp 132908/RS, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/03/2013, DJe
26/04/2013).” (grifou-se).
***
“PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
VIOLAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
REGIME
INICIAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRIME HEDIONDO. 1. (...) 2.
O entendimento pacificado nesta Corte é no sentido de
que a aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não
afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas. 3.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 279308 /
MG - 2013/0341482-9 - Relator(a) Ministro GURGEL DE
FARIA - T5 - QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2015).
Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PLANILHA DE
CÁLCULO DE PENAS
TRÁFICO PRIVILEGIADO

CRIME QUE NÃO PERDE O CARÁTER HEDIONDO

MATÉRIA SUMULADA PELO COLENDO STJ. FRAÇÃO
PARA A OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO QUE DEVE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007765-91.2020.8.26.0496 -Voto no
5
SER
DE
2/5
PARA
PRIMÁRIO
OU
3/5
PARA
REINCIDENTE”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0009177-51.2016.8.26.0026 - Relator(a): Des. Willian
Campos; Comarca: Bauru; Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento: 23/03/2017) (grifou-
se).
***
“Execução penal. Impossibilidade. Vedação legal.
Crime de tráfico privilegiado. Lei de Tóxicos, artigo 33
c/c seu § 4o. Discussão envolvendo o caráter hediondo
do delito. Necessidade de reforma da decisão. O crime
em questão se equipara aos hediondos. Provimento ao
recurso ministerial para cassar a decisão de primeiro
grau e determinar a retificação dos cálculos.” (Agravo
de Execução Penal no 0006195-70.2016.8.26.0509 -
Relator(a):
Souza
Nery; Comarca:
Araçatuba; Órgão
julgador:
9a
Câmara
de
Direito
Criminal; Data
do
julgamento: 06/04/2017; Data de registro: 17/04/2017)
(grifou-se).
***
“Agravo em Execução
Decisão que afastou a
natureza hedionda do crime previsto no art. 33, §4o, da
Lei 11.343/06
Recurso Ministerial buscando a
retificação do cálculo de penas, considerando-se a
natureza hedionda do delito em comento. Crime de
tráfico de entorpecentes que mantém seu caráter
equiparado a hediondo, ainda que na forma dita
"privilegiada"
Reconhecimento do redutor previsto
no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, que não retira o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007765-91.2020.8.26.0496 -Voto no
6
caráter hediondo do delito de tráfico de entorpecentes,
pois não se trata de crime autônomo e diverso
daquele, mas tão somente de causa de diminuição
trazida pelo legislador à Lei no 11.343/2006 Recurso
Ministerial provido. “(Agravo de Execução Penal no
0000226-38.2017.8.26.0154 - Relator(a): Des(a). Ely
Amioka; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador:
8a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
20/04/2017; Data de registro: 24/04/2017)” (grifou-se).
No caso vertente, o agravante, reincidente, atualmente
cumpre pena de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática de tráfico de entorpecentes (fls. 48/52).
Assim, o lapso temporal a ser aplicado para fins de
progressão de regime, no tocante ao delito equiparado aos
hediondos, será de 3/5 ou 60%, no caso de réus reincidentes,
conforme estabelecido pela Lei no 13.964/2019.
Com efeito, por ser o reeducando reincidente, obrigatório o
cumprimento da fração de sessenta por cento (60%), nos termos do
artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada
pela Lei no 13.964/2019, sendo que esta fração já era a prevista no
artigo 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, salientando-se, ainda,
que não há qualquer distinção entre reincidência específica da
comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007765-91.2020.8.26.0496 -Voto no
7
Ademais, diversamente do que alega o douto defensor,
consoante se infere do artigo 112 da Lei de Execução Penal, não é
aplicável, no caso vertente, o percentual de 40%, que é o previsto no
inciso V do mencionado artigo, sendo que tal índice é utilizado para
o agente primário, condenado por crime hediondo ou a este
equiparado, in verbis:
“Art. 112 (...) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário” (grifou-se).
Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
“A Lei n.o 11.464/07 afastou do ordenamento jurídico o
regime integral fechado imposto aos condenados por
crimes hediondos e equiparados, assegurando-lhes a
progressão de regime prisional após o cumprimento
de 2/5 (dois quintos) da pena, se primário, e 3/5 (três
quintos),
se
reincidente,
sem
distinção
entre
condenação anterior por crime comum, como no caso,
ou por hediondo ou equiparado. Não há, assim,
exigência de que a reincidência seja específica.” (STJ,
Quinta Turma, HC 173.992/MS, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j.
em 03/05/2012, DJe de 10/05/2012). (grifou-se).
E a jurisprudência desta e. Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA A
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA PARA A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007765-91.2020.8.26.0496 -Voto no
8
PROGRESSÃO DE REGIME, POR NÃO SE TRATAR DE
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO PROVIMENTO -
Basta que o agente seja reincidente para a aplicação
do lapso temporal de 3/5 do cumprimento da pena para
a concessão da progressão de regime, no caso de
condenados a crime hediondo ou equiparado a
hediondo,
independentemente
da
natureza
da
reincidência, uma vez que a lei não faz qualquer
distinção a esse respeito. Recurso não provido” (TJSP;
Agravo de Execução 0007018-33.2019; Rel.Des.: Luis
Augusto de Sampaio Arruda; 13a Câmara de Direito
Criminal; j. 06/02/2020).
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE
REGIME
PRISIONAL
-
CÁLCULO
DE
PENAS
EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO LAPSO DE 3/5
ALEGAÇÃO DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE O
SENTENCIADO NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO NA
PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO IRRELEVÂNCIA A LEI
No 13.964/2019 NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE A
REINCIDÊNCIA COMUM OU ESPECÍFICA RECURSO
NÃO PROVIDO”. (TJSP Agravo de Execução Penal no
0002060-37.2020.8.26.0521, Rel. Willian Campos, 15a
Câmara de Direito Criminal, J. 09.05.2020).
Correta, pois, a r. decisão tal como lançada.
Dessarte, nega-se provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007765-91.2020.8.26.0496 -Voto no
9
POÇAS LEITÃO
Relator